Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. LEGALIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INICIADO COM O AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não cabe ao poder judiciário ser instância revisora dos atos administrativos. A sua intervenção se dará apenas para sanar ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
2. A teor do Decreto Federal no 2.181/1997 e, no âmbito distrital, da Portaria no 03/2011 do PROCON/DF, vigente à época dos fatos, o processo administrativo para apuração das práticas infracionais às normas de proteção e defesa do consumidor terá início com o ato, por escrito, da autoridade competente, no caso, lavratura do auto de infração.
3. Não verificado qualquer vício de ilegalidade ou arbitrariedade, a justificar o reconhecimento de nulidade, descabida a pretensão de anulação do processo administrativo que fixou a sanção administrativa impugnada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.